Tribunal: STJ
Processo: 8050819-47.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066151 - BA(2025/0383793-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: N L P (MENOR)
REPR. POR
: J S L
ADVOGADOS
: RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA - RJ229075
NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO - RJ258981
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 735 DO STF E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que
versa sobre tutela de urgência, em razão da natureza precária e
provisória dessas decisões, sujeitas à modificação a qualquer tempo,
conforme entendimento consolidado na Súmula n. 735 do STF,
impedindo o exame da matéria por esta Corte Superior.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55350058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 207032af-d3f3-4bae-aa37-56fae4ad8f18

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55350058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 207032af-d3f3-4bae-aa37-56fae4ad8f18

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066151 - BA(2025/0383793-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: N L P (MENOR)
REPR. POR
: J S L
ADVOGADOS
: RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA - RJ229075
NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO - RJ258981
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 735 DO STF E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que
versa sobre tutela de urgência, em razão da natureza precária e
provisória dessas decisões, sujeitas à modificação a qualquer tempo,
conforme entendimento consolidado na Súmula n. 735 do STF,
impedindo o exame da matéria por esta Corte Superior.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A (HAPVIDA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
Documento eletrônico VDA55050076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:14
Código de Controle do Documento: d97a0a8b-1d3e-429a-a452-c42906087d64

conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da
inexistência de impugnação específica ao fundamento da ausência de
prequestionamento dos dispositivos tidos como violados (e-STJ, fls.314-315).
Nas razões do presente inconformismo, HAPVIDA alegou que houve
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de
origem, afastando a aplicação do óbice utilizado como fundamento para o não
conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 437-446).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 450-457).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração da decisão
Tendo em vista as alegações trazidas no agravo interno, reconsidero a
decisão agravada para conhecer do agravo em recurso especial e passo à nova
análise do recurso especial.

Do recurso especial

Em seu apelo nobre, amparado no
III,
e
, da CF, HAPVIDA
art. 105,
a c
suscitou a falta de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência; a invalidade da medida de bloqueio de verbas do plano de saúde para
garantir o cumprimento da decisão liminar; o não preenchimento dos requisitos
necessários para a cobertura do medicamento da marca Medkaya (Extrato rico em
CanabidiolFull Spectrum) – 3.000mg /30ml; e dissídio jurisprudencial.
Pois bem.
O recurso especial, contudo, não é digno de conhecimento.
O Tribunal de origem consignou o seguinte:

Em síntese, inobstante a determinação judicial para fornecimento, e às
expensas do plano de saúde, do medicamento da marca Medkaya
(Extrato rico em CanabidiolFull Spectrum) – 3.000mg /30ml, a
operadora permanece inadimplente, daí porque se autorizou o
bloqueio das verbas necessárias à aquisição fármaco.
Efetivamente, diante da omissão da prestadora do serviço em cumprir
a obrigação de fazer, e objetivando garantir a continuidade do
tratamento deferido pelo decreto judicial, determinou-se o bloqueio do
valor correspondente para obtenção do resultado prático equivalente,
como medida substitutiva da tutela específica, concedida em caráter
de urgência (art. 297, 497 e 536 do CPC).
Documento eletrônico VDA55050076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:14
Código de Controle do Documento: d97a0a8b-1d3e-429a-a452-c42906087d64

No caso, é inquestionável o estado de saúde do demandante e a
sua legítima expectativa de conferir efetividade à decisão judicial
deferida em seu favor e, uma vez evidenciada a conduta omissa
do plano de saúde, perpetrada na recusa em dar cumprimento à
decisão judicial, legitima- se o deferimento da medida coercitiva
requerida de penhora de ativos financeiros.
Importante ressaltar, ademais, que a manutenção da decisão
liminar que fundamenta a ordem de bloqueio foi confirmada por
este órgão colegiado, nos autos do Agravo de Instrumento
tombado sob o no 8027909-26.2024.8.05.0000, de minha relatoria
(e-STJ, fls. 182-188 - sem destaques no original)

Percebe-se que HAPVIDA já tentou reverter a decisão que deferiu a tutela
de urgência uma vez, inclusive tendo interposto o ARESP 2944184 / BA, que não foi
conhecido pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 735 do STF, sendo que agora
renova a discussão com novos recursos atacando as medidas cautelares utilizadas
para assegurar o cumprimento da liminar.
Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 735 do STF, pois a
jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável, em regra, a interposição de
recurso especial que tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de
medida liminar ou antecipação de tutela, tendo em vista sua natureza precária e
provisória, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância ordinária.
Ademais, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, vejam-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA.
CONFIGURAÇÃO.
DO
ART. 300
CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
APLICAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido,
haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de
um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo.
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
Documento eletrônico VDA55050076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:14
Código de Controle do Documento: d97a0a8b-1d3e-429a-a452-c42906087d64

mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.124.510/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
17/2/2023
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ARREMATADO
EM
LEILÃO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
POSTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da
análise das provas e da necessidade de nova perícia demanda
reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na
entende que, via de regra, não é cabível recurso
Súmula 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento
definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na
demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.645.228/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
3/5/2022.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.090.283/MG,
Noron ha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
6/3/2023,
9/3/2023
destaques no original)

Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo em recurso especial e
do apelo nobre.
NÃO CONHECER
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55050076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:14
Código de Controle do Documento: d97a0a8b-1d3e-429a-a452-c42906087d64

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.151 / BA
Número Registro: 2025/0383793-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80416174320248050001 80508194720248050000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: N L P (MENOR)
REPR. POR
: J S L
ADVOGADOS : RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA - RJ229075
NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO - RJ258981
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
Documento eletrônico VDA55297033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: f03129a4-b39e-4075-ad99-e39a72485566

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: N L P (MENOR)
REPR. POR
: J S L
ADVOGADOS : RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA - RJ229075
NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO - RJ258981
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: f03129a4-b39e-4075-ad99-e39a72485566